Tribunal: STF
Processo: RE 1424559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. FABINJECT Indústria Plástica Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. Revisão de parcelamento. Pretensão ao recálculo. Adesão a parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste. Tema nº 375 do STJ. No entanto, os acréscimos financeiros não se encontram limitados à Taxa Selic, ante a sua natureza distinta dos juros de mora, não incidindo sobre o débito parcelado, mas sim sobre o valor parcelado, como contrapartida, segundo a modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Precedentes. Recurso provido.



    Na sequência, o julgado foi confirmado em sede de juízo negativo de retratação:



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Tema nº 1062 do STF, em que se firmou tese segundo a qual Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Tese não aplicável ao caso, que trata exclusivamente dos encargos financeiros próprios da opção de parcelamento eleita pelo devedor, nos limites de sua liberdade de contratar e que não se confundem com os encargos ordinários incidentes sobre a dívida ativa ordinária. Acórdão ratificado.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LIV e XXXVI; 24, I, §§ 1º ao 4º; e 150, III, da Constituição Federal. 



    Aduz que o acórdão recorrido decidiu contrariamente à tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.062/RG.



    Sustenta a inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3º e 7º, da Lei estadual n. 6.374, por cobrança indevida de acréscimos financeiros em patamar superior aos índice fixado pela União na cobrança de seus créditos, ou seja, a taxa SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que os acréscimos financeiros advindos do Programa Especial de Parcelamento (PEP) não são limitados à Taxa Selic, por ostentarem natureza distinta da dos juros de mora. 



    A propósito, colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo: 



    Sobre essa temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    .......................................................................................................



    A hipótese aqui retratada concerne exclusivamente aos encargos financeiros previstos no art. 100, §§ 3º e 7º, da Lei nº 6.374, de 1989, uma das condições estabelecidas para a realização do acordo.



    Com efeito, revendo posicionamento anterior, considero que a incidência do citado encargo não está ligada à mora no cumprimento da obrigação tributária, mas ao parcelamento em si, como contrapartida à modalidade eleita; no caso, redução de 50% do valor atualizado das multas e de 40%dos juros sobre o imposto e da multa punitiva (art. 1º, inciso II, dos Decretos 62.709/2017 e 64.564/2019).



    .......................................................................................................



    Dito em outras palavras, como estes encargos possuem natureza diversa dos juros de mora - estes sim sujeitos à limitação da taxa Selic, nos termos do entendimento assentado pelo C. órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 -, não incidem sobre o débito por força do atraso, mas sim como contrapartida às condições especiais do parcelamento (alongamento).



    .......................................................................................................



    Logo, não se há falar na limitação dos encargos financeiros previstos no art. 1º, II, c dos decretos 62.709, de 2017 e 64.564, de 2019 à taxa Selic. (grifei) 



    Como se vê, a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral nº 1062 não menciona a Selic como limite para encargos financeiros, típicos de operação de crédito, como o é a adesão ao parcelamento especial (PEP), mas sim aos juros de mora incidentes sobre o débito antes do parcelamento, por força do atraso. 



    Pela natureza distintiva dos juros moratórios, que se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo, com os acréscimos financeiros, estes incidentes a partir da modalidade de parcelamento “escolhida” pelo próprio devedor (acréscimos convencionados, portanto), não cabe falar em adequação do acórdão ao precedente, data venia.



    Divergir das conclusões da origem — quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial, distinta daquela dos juros moratórios e, portanto, sua não submissão à Taxa Selic — demandaria prévia análise da legislação local, como a Lei n. 6.374/89, providência inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.114.888 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    Ressalte-se, ademais, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 1.216.078, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1062/RG.



    Naquele paradigma, a controvérsia jurídica dizia respeito à possibilidade de os Estados-membros e o Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. A situação é distinta da retratada nestes autos. 



    Por fim, o acórdão impugnado não assentou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Surge, pois, incabível a interposição do recurso excepcional com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente